Tribunal: STF
Processo: ARE 1497593
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Aracaju, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:  



    “Obrigação de Fazer. Sentença de procedência que determina ao Município de Aracaju a provisão de receita no orçamento municipal para execução de obra pública, a cargo da EMURB. Contenção do Morro do Quendera. Preliminares. Ilegitimidade ativa do Ministério Público. Rejeição. Ilegitimidade passiva do Município de Aracaju e da EMURB. Não acolhimento. Competência constitucional do Município para adequação do espaço urbano e garantia da segurança dos seus habitantes. Questões de Mérito. Obra de contenção em morro por perigo de deslizamento. Demonstração do risco aos cidadãos, moradores da região. Áreas interditadas pela Defesa Civil. Mitigação do princípio da Separação dos Poderes. Elementos excepcionais autorizativos para intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas. Multa diária de R$ 1.000,00, limitado ao valor de R$ 30.000,00. Manutenção. Prazo para execução das obras. Exiguidade. Ampliação do prazo de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias. Obra sensível às intempéries do clima. Reforma parcial da sentença. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA EMURB CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Preliminarmente, o Município de Aracaju, aduziu a sua exclusão do polo passivo da demanda, atribuindo a responsabilidade pelo ônus da condenação à Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, que possui personalidade jurídica própria e orçamento diferenciado do ente que autorizou sua criação. 2. Por outro lado, aduz a EMURB que a legitimidade é do Município de Aracaju, haja vista ser empresa pública e não possuir recursos para executar obras, possuindo apenas atribuição de executar as políticas públicas urbanísticas eleitas e custeadas pela municipalidade. 3. A competência do Município é constitucional e irrenunciável consoante Constituição Federal, art. 30, inciso VIII e artigo 182. Ademais, a EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização é vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, e tem como atribuições a implementação e fiscalização de obras no âmbito municipal, ou seja, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, não havendo como se eximir de sua responsabilidade apurada nos autos mediante a simples alegação de não dispor das verbas para a sua concretização. Obrigação solidária entre o Município e a EMURB. Preliminar Rejeitada. 4. O princípio da separação dos poderes, deve ser mitigado sempre que a atividade dos outros ‘poderes’ se mostre ilegal ou contrária às diretrizes dos princípios da Constituição Federal, impondo-se a atuação do Poder Judiciário para coibir omissões abusivas em vistas ao interesse público, a segurança e ao bem comum. 5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a imposição de multa cominatória (astreintes), em se tratando de obrigação de fazer, mesmo contra a Fazenda Pública. (AgRg no AG 393.521/SP). 6. A Obra de contenção de encosta, para prevenção de deslizamento, é naturalmente sensível às intempéries do clima, devendo ser estipulado prazo razoável para sua realização. Faz-se necessária a ampliação do prazo de 120 para 180 dias. 7. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo do Município de Aracaju e parcialmente provido o recurso da EMURB.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que, na hipótese, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da urgência da obra demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente